Tribunal: TJDFT
Processo: 0731108-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731108-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: JOAO ALDERI XIMENES MESQUITA, MARIA DERMECI TAVARES MESQUITA REQUERIDO: GALLERIA FINANCAS SECURITIZADORA S.A. D E C I S Ã O Apelação - Efeito Suspensivo - Ação de Imissão na Posse – Propriedade Fiduciária - Deferimento Parcial Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Demais, o inciso II, do § 3o, do art. 1012, do mesmo Código, estabelece a possibilidade de requerimento de concessão de efeito suspensivo, caso a Apelação já tenha sido distribuída ao relator. Entendo presentes, em parte, os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Na origem, trata-se de Ação Anulatória, na qual os peticionantes pretendem a anulação do contrato de mútuo com alienação fiduciária celebrado entre as partes em razão da abusividade das cláusulas contratuais, requerendo a nulidade do procedimento de leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia. A Sentença julgou improcedentes os pedidos autorais ao fundamento de não ter sido “demonstrado nos autos qualquer vício no procedimento de leilão extrajudicial do bem imóvel alienado fiduciariamente”. Foi interposto recurso de Apelação e apresentado o presente pedido de efeito suspensivo, haja vista a possibilidade de expedição de mandado de imissão na posse nos autos n° 0705110-55.2023.8.07.0003. Pois bem. Com efeito, já foi submetida à apreciação desta relatoria a questão posta nos presentes autos quando da interposição do Agravo de Instrumento n° 0750694-57.2023.8.07.0000, nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. LEI 9.514/1987. PROCEDIMENTO ESPECIAL. DÍVIDA VENCIDA E NÃO PAGA. INTIMAÇÃO DO FIDUCIANTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nas ações possessórias imobiliárias regidas pela Lei n. 9.514/1997 é assegurada ao fiduciário a concessão de liminar, para desocupação do imóvel em sessenta dias, quando comprovada a consolidação da propriedade em seu nome. Assim, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário autoriza a concessão de medida liminar em ação específica, a fim de restabelecer a posse sobre o bem objeto do litígio. 2. O caráter especial do procedimento previsto na Lei n. 9.514/1997 para reintegração liminar da posse não lhe retira a natureza jurídica de tutela de urgência satisfativa, devendo ser deferida quando presentes os requisitos legais. 3. A nulidade de intimação para o leilão extrajudicial, bem como as alegações de nulidade de contrato, quando não demonstradas de plano, não são suficientes para obstar a liminar. Ou devem ser arguidos na via própria ou ainda serão decididos na demanda reconvencional após a devida instrução. 4. A mera propositura de Ação Declaratória de Nulidade do título executivo que embasa a Ação de Execução não autoriza a automática suspensão do feito executivo, sendo imprescindível a demonstração de plausibilidade das razões expostas na Ação de Conhecimento, sob pena de se estimular a propositura de ações com o nítido interesse procrastinatório de atos executivos. 5. Recurso conhecido e não provido.” Em que pese a necessidade mais aprofundada da questão, o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação milita em favor dos peticionantes, haja vista se tratar de pessoas idosas, com problemas de saúde e com o risco de perderem sua moradia. Demais, não há prejuízo reverso, pois ao final do julgamento da Apelação, em caso de manutenção da Sentença, será realizada a imissão na posse. Por fim, não vislumbro razões para suspender a tramitação do processo no 0705110-55.2023.8.07.0003, haja vista já estar apto a receber Sentença. Diante do exposto, DEFIRO o pedido a fim de conceder efeito suspensivo ao recurso de Apelação n° 0734714-61.2023.8.07.0003. Comunique-se às partes. Aguarde-se o apelo. Com a subida, translade-se cópia desta decisão para os autos da Apelação Cível e aguarde-se o julgamento de mérito. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator